Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO CREDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA OU INVENTÁRIO. CERTIDÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS QUINHÕES. PERCENTUAL DE CADA HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que determinou a juntada de escritura pública de partilha/sobrepartilha ou do formal de partilha judicial, em que conste o percentual devido a cada um dos herdeiros.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a decisão agravada que exigiu a juntada de escritura pública de partilha/sobrepartilha ou do formal de partilha judicial para a finalidade de habilitar os sucessores do autor falecido nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e para levantamento do precatório expedido em favor do falecido.
III. Razões de decidir
3. Quando falece alguma das partes processuais, é permitida a habilitação daqueles que houverem de suceder-lhe no processo, conforme art. 687 e 688, II, do CPC. Admite-se, assim, a habilitação no processo de execução pelos herdeiros do beneficiário falecido sem a exigência de apresentação de formal de partilha.
4. Todavia, o levantamento dos valores requisitados por meio do precatório fica condicionado à partilha dos bens no âmbito de inventário judicial ou administrativo, com vistas a relacionar todos os herdeiros do falecido e a obter a indicação do percentual devido a cada dos herdeiros.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O levantamento dos valores requisitados por meio do precatório fica condicionado à partilha dos bens no âmbito de inventário judicial ou administrativo, com vistas a relacionar todos os herdeiros do falecido e a obter a indicação do percentual devido a cada dos herdeiros”.

______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 687 e 688, II. Código Civil, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.124.879/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024; STJ, AgInt no Prc 5.236/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/06/2021.